Tribunal: TJMT
Processo: 1039559-55.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039559-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO MOURA MATOS - CPF: 050.822.831-03 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE SOUZA E SILVA - CPF: 698.062.171-87 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo para dar provimento ao recurso e julgar improcedente o pedido inicial em razão de não se configurar venda casada e se tratar de fato público e notório a venda do aparelho desacompanhado do carregador, informação mundialmente conhecida. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR. VENDA CASADA. CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A venda de aparelho de celular desacompanhado do respectivo adaptador de tomada/carregador afigura-se como venda casada, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional frente ao fornecedor do produto/serviço, por se tratar de componente indispensável para o seu uso.

2. Devido o fornecimento do carregador ao consumidor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente ao fornecimento
de um adaptador de energia (fonte) compatível com o modelo “IPHONE 15 PRO MAX 256G BRANCO”.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de inexistência de prática abusiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039559-55.2023.8.11.0002

Polo Ativo

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Polo Passivo

VITOR HUGO MOURA MATOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, na origem, a ação foi ajuizada sob a narrativa de venda casada pela empresa ré ao realizar a venda de aparelho celular sem o carregador.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Relatou o reclamante que, na data de 08/11/2023, adquiriu um celular “IPHONE 15 PRO MAX 256G BRANCO”, fabricado pela reclamada. Alegou que, ao abrir a caixa do produto, constatou que o mesmo não possuía carregador, ou seja, um item necessário para o uso do aparelho. Destacou que o seu aparelho foi acompanhado apenas por um cabo e ainda, que a prática abusiva da reclamada lhe obriga a adquirir um adaptador de energia (fonte) de forma separada em lojas autorizadas.

Nos pedidos, requereu que a reclamada seja compelida a fornecer um adaptador de energia compatível com o aparelho adquirido sem quaisquer ônus e a reparação por danos morais.

Na contestação, a reclamada sustentou já existir decisão, proferida em sede de Ação Civil Pública, que reconhece que o fornecimento do “IPHONE” desacompanhado de adaptador não é prática abusiva. Ressaltou que não há onerosidade excessiva ou qualquer prejuízo à pessoa do consumidor com a venda separada dos adaptadores de tomada e ainda, destacou que o conteúdo da caixa do aparelho evidencia o cumprimento do dever de informação previsto no CDC. Defendeu que não houve venda casada e que inexistem danos a serem indenizados. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

[...]

Consoante pontuado pela reclamada, há tempos restou veiculado na mídia que a empresa optou por deixar de fornecer aos seus consumidores o carregador (adaptador de tomada) juntamente com o aparelho telefônico.

Saliento, no entanto, que ainda que a postulada tenha respeitado o direito básico que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do CDC), tal fato, por si só, não presta a conferir caráter de licitude à postura adotada pela empresa fabricante.

De forma diversa das considerações defensivas, tenho que o carregador de um aparelho celular, cujo fornecimento passou a ser suprimido em detrimento dos clientes,
consiste em um acessório essencial e indispensável para o adequado uso do produto
, afinal, a carga da bateria do aparelho não dura eternamente.

No que concerne à aparente postura samaritana da reclamada, no sentido de fomentar a “liberdade de escolha” e estimular a “livre concorrência”, tenho que a mesma, com o devido respeito, não passa de um pretexto para deixar de fornecer um item de extrema necessidade àqueles que, com muito sacrifício, adquirem os produtos fabricados pela empresa.

Ao deixar de fornecer os carregadores (adaptador de tomada) juntamente com os seus respectivos aparelhos, a requerida transfere todo o ônus em face dos consumidores, os quais acabam sendo compelidos a adquirir os carregadores para possibilitar o usufruto dos aparelhos em sua plenitude,
caracterizando flagrante prática abusiva
.

[...]

Portanto, considerando que o “IPHONE” adquirido pelo demandante não restou acompanhado de nenhum carregador, tenho que, a fim de restabelecer o equilíbrio da relação de consumo, a reclamada deve ser compelida a fornecer uma fonte (adaptador de energia) compatível com o aparelho anteriormente adquirido pelo consumidor.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que a reclamada forneça um adaptador de energia (fonte) compatível com o modelo “IPHONE 15 PRO MAX 256G BRANCO” no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do trânsito em julgado da sentença.

2) Julgar improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.

[...]”

Os fatos são notoriamente reconhecidos e incontroversos, de modo que resta analisar a ocorrência de prática abusiva.

Sobre o tema, o Ministério da Justiça já se posicionou, ao afirmar que a empresa pratica irregularidades ao consumidor, dentre elas, a venda de produto incompleto, transferência de responsabilidade a terceiros e, ainda, venda casada. (Confira em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/03/28/justica-condena-apple-a-vender-iphone-com-carregador-no-brasil.ghtml).

No mesmo sentido, no ano de 2022, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aplicou multa no valor de R$ 12.270.500,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais) à empresa, em razão da venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor, transferência de responsabilidade a terceiros e venda casada, de forma a evidenciar a conduta em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores.

Inclusive, a União, em sede de agravo de instrumento, teve deferido pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo 17ª Vara Federal Cível da SJDF, no bojo do Mandado de Segurança sob o n. 073642-37.2022.4.01.3400, impetrado pela empresa a fim de cassar a decisão administrativa. Transcrevo o teor da decisão proferida pela Relatora, Desa. Federal Daniele Maranhão, que bem delineia todo o desenvolvimento do processo administrativo.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1073642-37.2022.4.01.3400, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., para suspender a eficácia das penalidades aplicadas no bojo do processo administrativo n. 08012.003482/2021-65, explicitadas na Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ e na Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ.

Cuida-se, na origem, de ação impetrada por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., objetivando suspender a penalidade de suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Afirmou que os atos impugnados foram expedidos com abuso de poder, uma vez que inexiste prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação a direito de consumidor.

Destacou, ainda, que a autoridade impetrada conferiu imediata aplicabilidade às sanções exaradas no processo administrativo sancionador, sem que houvesse chancela do órgão técnico correspondente, nos termos do Decreto n. 2.181/97, na hipótese, a Agência Nacional de Telecomunicações.

O magistrado prolator da decisão recorrida, na ocasião, entendeu que a Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ sujeitou a eficácia das sanções aplicadas à chancela da ANATEL, quando fez expressa referência aos termos do § 3º do art. 18 do Decreto n. 2.181/97 (item 145, alínea b), não obstante tenha sido determinada a imediata expedição de ofício circular a todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de que fosse conferida imediata executividade aos termos da aludida nota técnica, não tendo a Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ conseguido sanar as irregularidades apontadas.

Afirmou que a determinação de suspensão de fornecimento dos produtos perpassa pelo plexo de atribuições da ANATEL, conquanto se trata de instrumento eletrônico vocacionado à comunicação, o qual, inclusive, fora homologado pela aludida agência reguladora para que fosse autorizada sua comercialização no território nacional.

Aduziu que a edição de ato administrativo direcionado a um único fabricante do mercado de smartphone, restringindo a comercialização de produto previamente homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, sem que a mesma razão de decidir desencadeie idêntica medida administrativa em relação a todos os demais eletrônicos que guardem característica similar, denota proceder administrativo apartado do princípio da legalidade e impessoalidade, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado na ação mandamental.

Concluiu que se deve dispensar tratamento isonômico a todos os que estão em situação semelhante, ou seja, que comercializam aparelhos desacompanhados de carregador de tomada.

Sustenta a União, por sua vez, que: i) ao contrário do alegado pela Apple e encampado pela decisão recorrida, o procedimento sancionatório não foi instaurado somente em relação à agravada, mas também em face de outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola); ii) no curso do procedimento, após os esclarecimentos prestados pelas empresas, restaram constatados indícios de infração pela Apple e pela Samsung e, por isso, o procedimento seguiu em face das duas empresas; iii) a Samsung, posteriormente, passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, ao passo em que a Apple se manteve irredutível. E recentemente a Samsung anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem; iv) sobreveio a Nota Técnica nº 15/2021/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, a qual concluiu que a Apple não havia prestado informações sobre iniciativas voltadas a dialogar com os consumidores acerca da alegada pauta da preservação do meio ambiente, tampouco sobre o consumo sustentável, apesar de ter afirmado que removeu os carregadores dos celulares por conta de preocupações ambientais, sem demonstrar, entretanto, uma estratégia mais ampla de atuação objetivando a promoção do consumo sustentável e a preservação do meio ambiente; v) assim, sugeriu-se que a Apple fosse intimada para informar sobre eventual interesse na celebração de TAC preventivo, o que foi refutado pela empresa; vi) foi, então, instaurado o processo administrativo sancionatório nº 08012.003482/2021-65, para apurar a responsabilidade da agravada no que tange à remoção dos carregadores de energia das embalagens dos produtos eletrônicos, por indícios de infrações aos artigos 4º, caput, I e III; 39, inciso I e V e 51, parágrafo 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 7º, inciso IV, “b” da Lei nº 8.137/90; vii) após alegações finais, sobreveio o Despacho 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que, após análise de toda a documentação, aplicou a sanção de multa no valor de R$ 12.274.500, a cassação de registro dos smartphones da marca iPhone introduzidos no mercado a partir do modelo iPhone 12, bem como a suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria; viii) apesar de constar do referido Despacho que a decisão de suspensão da venda se daria de maneira imediata, a Apple insistiu em sustentar que tal medida dependeria de deliberação pela ANATEL, pelo que a SENACON expediu a Nota Técnica nº 8/2022/GABDPDC/DPDC/SENACON/MJ, com o único intuito de dirimir dúvidas quanto à competência da SENACON para decretar a suspensão da comercialização dos aparelhos e a desnecessidade de ratificação pela agência reguladora; ix) a SENACON é, de fato, competente para aplicar a penalidade citada, já que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo suas atribuições estabelecidas pelo art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, destacando-se, dentre elas, a competência para análise e apuração de denúncias apresentadas por qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo o consumidor individual, bem como a imposição de sanções daí decorrentes (art. 3º da Portaria nº 07/2016 deste Ministério da Justiça); x) diante do porte econômico da agravada e de seu poder de mercado, a continuidade da prática ilícita, mesmo sancionada, pode ser mais vantajosa do que a adequação de sua atividade aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira,
já que, mesmo com a aplicação das multas administrativas realizadas pelos PROCONs de São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina e Caldas Novas, e das condenações judiciais no território nacional, a Apple não tomou nenhuma medida com vistas a minimizar o dano, permanecendo até a presente data vendendo aparelhos celulares sem carregadores
; xi) à ANATEL compete a certificação dos produtos de telefonia, no sentido de atestar a adequação quanto à segurança e ao seu correto funcionamento nas redes de telecomunicações do território nacional, o que não é o caso dos autos, já que já foi atestada a segurança do aparelho iPhone, bem como a sua compatibilidade com as redes brasileiras; xii) a SENACON apenas condicionou a aplicação de multa diária pelo descumprimento à posterior deliberação da ANATEL; xiii) a abusividade e a ilicitude na conduta da Apple já foram reconhecidas na Ação Civil Pública nº 1078527-71.2022.8.26.0100; xiv) além de ter instaurado procedimentos anteriores, a SENACON expediu notificações às empresas Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53), após tomar conhecimento de que as mesmas pretendiam retirar os carregadores de energia das embalagens dos aparelhos celulares, o que demonstra que não há violação à isonomia; e xv) a sanção aplicada à Apple é necessária, tendo em vista sua relutância em cumprir a determinação de fornecimento de carregadores.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão recorrida.

[...]

A questão controvertida cinge-se à legalidade da penalidade de suspensão do fornecimento de smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, aplicada pela SENACON à Apple, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Conforme relatado, a empresa agravada sustenta inexistir prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação ao direito do consumidor ou abuso de poder econômico, e que a imputação da penalidade pela Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, deveria ter passado pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a teor do Decreto n. 2.181/97.

Nesse contexto, a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem suas atribuições definidas pelo art. 106 do CDC e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, com destaque para as seguintes:

[...]

Assim, entende-se que cabe à SENACON a aplicação de sanções administrativas previstas no CDC e em outras normas, por exemplo, o art. 18 do Decreto nº 2.181/97, em caso de constatação de irregularidades.

Por outro lado, compete à ANATEL, nos termos do art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97 “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos”. Em outras palavras, à Agência cabe a certificação dos produtos de telefonia, que é entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

No caso dos autos, como consignado nas razões recursais, a segurança e a compatibilidade do aparelho iPhone já foram atestadas, não sendo o caso, portanto, de usurpação da competência da ANATEL, mas sim de aplicação de sanção por infração a normas consumeristas.

Com efeito, confirmada a competência da SENACON para aplicar sanções, é necessário analisar se elas devem ou não ser confirmadas pela ANATEL para que possam surtir efeitos.

O art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 estabelece que as penalidades previstas nos incisos III a XI do caput sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade (no caso, a ANATEL), nos limites de sua competência.

Na hipótese, as sanções discutidas inserem-se nos incisos IV e VI, estando, portanto, dentro do escopo da norma inserida no §3º.

Vejamos:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Ocorre que a União afirma que se deve interpretar a parte final do §3º ('nos limites de sua competência”) para se chegar à conclusão de que à ANATEL não foi distribuída competência pelo legislador com a finalidade de intervenção no mercado ou nas relações de consumo que envolvam o trânsito jurídico de bens duráveis (Id. 1431642278 dos autos na origem). Assim, a única sanção que deveria ser confirmada pela ANATEL seria a cassação do registro do produto, esta sim de sua competência.

Em outras palavras, a suspensão de fornecimento de iPhone sem carregador de tomada não demandaria confirmação pela ANATEL.

E, de fato, entendo que assiste razão à agravante, já que, como exposto anteriormente, cabe à ANATEL “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos” (art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97), sendo certificação entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

Empreender a interpretação de que a ANATEL teria que confirmar a sanção de suspensão do fornecimento do produto, mesmo sendo matéria que não se insere em sua competência, seria entender que todas as Agências Reguladoras atuariam como uma instância revisora dos órgãos do SNDC, mesmo em casos que fogem de suas atribuições. Exatamente por isso que o art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 trouxe em sua redação a parte que fala em “nos limites de sua competência”.

Repita-se, a SENACON não está retirando a certificação do aparelho iPhone, nem cassando o seu registro, sem ratificação da ANATEL, mas sim suspendendo seu fornecimento, em razão das infrações noticiadas e apuradas em procedimento próprio.

Isso fica claro analisando a Nota Técnica nº 8/2022 (Id. 1431642278 dos autos na origem), que corrigiu a Nota Técnica nº 35/2022, e informou que a sanção da alínea “b” (cassação de registro) precisaria ser ratificada pela ANATEL e a da alínea “c” (suspensão de fornecimento), não:

Pelo exposto, conclui este Departamento, em explicitação do conteúdo do Despacho n.º 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON (SEI 19463020), fundamentado na Nota Técnica n.º 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ (SEI 19455123), que apenas a sanção imposta na alínea “b” do item 144 da Nota Técnica submete-se à confirmação pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, uma vez que a sanção determinada na alínea “c” do mesmo item envolve atividade submetida, exclusivamente, ao poder de polícia dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC.

Tampouco há que se falar em violação ao princípio da isonomia e ao princípio da impessoalidade, por supostamente ter sido instaurado procedimento somente em face da Apple, já que o procedimento sancionatório foi instaurado contra outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola). Ocorre que, após esclarecimentos prestados pela Xiaomi, pela Asus, pela LG e pela Motorola, restaram constatados indícios de infração apenas pela Apple e pela Samsung.

Posteriormente, foi noticiado que a Samsung passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, e, recentemente, anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem.

A Apple, por sua vez, não teria manifestado interesse em adotar nenhuma medida para sanar as irregularidades apontadas, motivo pelo qual as sanções discutidas foram aplicadas pela SENACON.

Ademais, consta dos autos que a SENACON, além de ter instaurado os procedimentos citados, expediu notificações à Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e à Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53).

Ressalta-se, por oportuno, que não se está discutindo as razões de ordem técnica que levaram a Secretaria a sancionar a empresa, já que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo se verificada alguma ilegalidade, a qual, neste momento processual, não se verifica.

Com efeito, não se divisa, em sede de cognição sumária, ilegalidade na aplicação das normas de regência da matéria pela agravante, com a determinação à agravada de adequação de suas práticas à legislação consumerista, após regular procedimento administrativo, em que assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão recorrida. (TRF1, Agravo de Instrumento n. 1001830-13.2023.4.01.0000, decisão prolatada em 27/2/2023)

Houve pedido de reconsideração pela empresa, contudo, a Relatora manteve incólume a decisão (14/3/2023).

Logo, mantém-se hígida a decisão administrativa.

Ainda, como se disse na decisão transcrita acima, PROCON’s de vários Estados, inclusive Mato Grosso, têm promovido a autuação em casos envoltos (Confira em: https://www.procon.mt.gov.br/-/22266187-procon-estadual-fiscaliza-venda-de-aparelhos-celulares-sem-carregadores).

Assim, por todo o contexto, entendo que é o caso de reconhecer a prática abusiva em processo individual manejado pelo consumidor.

O carregador constitui parte integrante do aparelho celular, na medida em que garante a sua funcionalidade, logo, configura o conceito de venda casada, uma vez que, invariavelmente, haverá a aquisição separada para o funcionamento.

Como se viu, a atuação das agências integrantes do sistema nacional de proteção do consumidor (processo administrativo/PROCON), que retrata uma linha evolutiva e protetiva em face do consumidor hipossuficiente, em contraposição à gigante APPLE, e as discussões judiciais na esfera coletiva, pertinentes à defesa do consumidor, tendem a fazem-me aceder a uma necessidade de conformação à realidade posta pela realidade social, que consolida um viés protetivo alinhado à Constituição Federal (art. 170, V).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024